Tribunal: TJDFT
Processo: 0009516-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009516-34.2017.8.07.0016 RECORRENTE: CEZAR FERREIRA COUTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. 1. Não acolhimento da preliminar de incompetência da Auditoria Militar para julgar o feito, arguida pela Defesa, sob o fundamento de que o réu, embora seja militar, estava de folga no momento da prática delituosa. 2. A conduta imputada ao Réu constitui crime de natureza militar, com previsão no artigo. 299 do CPM (desacato), subsumindo-se no enquadramento descrito no artigo 9°, inciso II, alínea "a", do CPM, quanto à competência da Auditoria Militar. 3. No mérito, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas, consoante as provas acostadas aos autos. 4. Comprovado nos autos que o apelante agiu com o dolo específico de denegrir ou menosprezar a função exercida pelo ofendido. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar. Sustenta o cabimento de sua absolvição por força da atipicidade da sua conduta no âmbito castrense. Suscita nulidade do feito, pois a competência para o julgamento de sua conduta é da Justiça Comum. Afirma que, nada obstante ser militar, o desacato se deu quando estava de folga e em lugar estranho à corporação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De fato, em recente julgado de caso análogo, assim se manifestou o STJ sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO A MILITAR. POLICIAL DE FOLGA. LUGAR E MOTIVAÇÃO ESTRANHOS À ATIVIDADE MILITAR. DESACATO COMUM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Hipótese em que policial militar de folga profere ofensas contra policiais militares em serviço, em lugar estranho à Administração Militar e por razões desvinculadas da função militar por ele exercida. 2. Configura crime de desacato comum, de competência da Justiça Comum dos Estados ou do Distrito Federal, a conduta do policial militar que, em período de folga, férias, licença ou fora do exercício de suas funções, profere ofensas contra outros militares em local não sujeito à Administração Militar e por razões estranhas à função militar por ele exercida. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da ação penal ab initio, em razão da incompetência da Justiça Militar, e determinar a remessa dos autos a uma das varas criminais comuns do local dos fatos. (REsp 1805419/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/6/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009